Tribunal: TJMT
Processo: 0033447-48.2015.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033447-48.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESPOLIO DE LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS (EMBARGANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS FILHO - CPF: 323.429.118-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRUNO ROMANO - CPF: 391.543.038-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), BRUNO ROMANO - CPF: 391.543.038-26 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS (EMBARGADO), LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS FILHO - CPF: 323.429.118-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÕES NAS TESES LEVANTADAS PELO APELANTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - MAJORAÇÃO DE

HONORÁRIOS RECURSAIS

(ART. 85, § 11, DO CPC)
– OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DO ESPÓLIO REJEITADOS - ACLARATÓRIOS DA FAZENDA PUBLICA ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO
.

1. Embargos do Espólio de Luiz Moises: Rejeitados porque não se evidencia as omissões apontadas, mas a mera finalidade de rediscussão da matéria objeto do recurso de apelação.

2. Embargos rejeitados.

3. Embargos do Estado de Mato Grosso: Devem ser acolhidos para sanar omissão existente com relação à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 22, do CPC).

4. Embargos acolhidos com efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS P. A. DE SEIXAS
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, respectivamente, apelante e apelado,
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação Cível interposta pelo Espólio de Luiz Moisés P. A. de Seixas (ID 78348618).

Narra o Embargante, Espólio de Luiz Moisés, erro material quanto à indicação do artigo 173 do CTN para início da contagem do prazo decadencial, porque, segundo alega, aplica-se o § 4º do artigo 150 do CTN, já que a autoridade fiscal teve conhecimento do ITCMD declarado pelo embargante ainda no longínquo ano de 1995.

E, ainda, omissão no que concerne à análise da alteração do critério jurídico do lançamento do imposto objeto de discussão na pretensão recursal.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar os vícios apontados, bem como seja atribuído efeitos infringentes com o reconhecimento da homologação tácita das informações prestadas em 1995 e alteração do critério jurídico do lançamento do imposto devido à violação ao artigo 146 do CTN, com o consequente cancelamento do lançamento ou, subsidiariamente, determine a redução da cobrança para
R$ 30.256,68, prevalecendo o critério jurídico adotado em 05/09/2003 (ID 79436469).

O ente estatal embarga sob o argumento de omissão no acórdão recorrido no que diz respeito a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Ao final, requer o provimento dos embargos para o fim de sanar o vício apontado relativo à majoração os honorários advocatícios (ID 79899549).

Instado, o Espólio de Luiz Moises esclareceu que a intimação em nome da advogada Maria Graziela Martins Porto não se mostra cabível porque a respectiva procuração foi tacitamente revogada, fato comunicado no feito em 22/11/2017 (ID 2341324). Logo, o prazo para defesa impugnar o acórdão iniciou no primeiro dia útil após a publicação na
edição nº 10.931 do Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida
em 05/03/2021,
tendo findado em 12/03/2012 (ID 85458978).

Os Embargados contrarrazoam rechaçando as alegações aventadas nos aclaratórios apresentados (ID 80679458 e 101531556).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS P. A. DE SEIXAS
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, respectivamente, apelante e apelado,
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação Cível interposta pelo Espólio de Luiz Moisés P. A. de Seixas, cuja ementa restou assim ementada (ID 78348618):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO (ITCMD) - ALEGAÇÃO DE QUE O CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO COINCIDE COM O FATO GERADOR – NÃO ACOLHIMENTO – PRAZO QUINQUENAL DO ARTIGO 173, I, DO CTN – TERMO
A QUO
– HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – DECADÊNCIA – NÃO CARCTERIZAÇÃO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do CC), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam aprovados os “tantos fatos geradores distintos” a que alude o citado parágrafo único do 35 do CTN, sendo a lógica das Súmulas 112, 113, e 114 do STF.”

Busca o Embargante, Espólio de Luiz Moisés, sanar erro material quanto à indicação do artigo 173 do CTN para início da contagem do prazo decadencial, porque, segundo alega, aplica-se no caso o previsto no § 4º do artigo 150 do CTN, já que a autoridade fiscal teve conhecimento do ITCMD declarado pelo embargante ainda no longínquo ano de 1995.

Aliado a isso, omissão quanto à alteração do critério jurídico do lançamento do citado imposto (ID

79436469
).

Por sua vez, o ente estatal opôs embargos para sanar omissão no que diz respeito a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (ID

79899549).

Rege o no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, o Espólio de Luiz Moises insiste que não se aplica ao Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação, objeto de discussão da ação de origem, o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN,
in verbis
:

“O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

Sucede que, o
Supremo Tribunal Federal no Verbete nº 114 estabelece que:
“o imposto de transmissão
causa mortis
não é exigível antes da homologação do cálculo
.”

Todavia, não se identificou
in casu
eventual homologação de cálculo ou da partilha pelo juízo, o que permitiria o lançamento
com os aspectos precisos para o imposto sucessório.

Logo, resta claro na fundamentação do acórdão embargado que quando não houve declaração do imposto, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, inc. I, do CTN.

No que concerne à aventada omissão do acórdão quanto a alteração do critério jurídico pelo Fisco para cobrança do ITCMD do Espólio de Luiz Moises, impende consignar que, a princípio, não se verifica, na medida em que se observa mera atualização do valor do imposto de acordo com a valorização do bem a ser transmitido por direito sucessório.

Sendo assim, não se constata a existência dos vícios elencados pelo embargante Espólio de Luiz Moises, porquanto os pontos omissos foram analisados, cujo resultado foi pela improcedência da ação.

O que se nota é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não serve os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário até mesmo o prequestionamento explícito da matéria.

Por outro lado, melhor sorte teve à alegação de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal aventada pela Fazenda Pública. Explico.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, assim regulamenta:

"§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento." (grifo nosso)

Consta que em sede de apelação foi confirmada a sentença de improcedência da ação de origem oposta contra o ente estatal, sem a majoração dos honorários advocatícios.

Nessa hipótese, há vício de omissão quanto aos honorários advocatícios em sede recursal, situação que impõe a necessária integração.

Sendo assim, elevo a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

A propósito, cita-se precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART.85, § 11, CPC. EMBARGOS DO APELADO ACOLHIDOS. EMBARGOS DO APELANTE REJEITADOS
. 1 - Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo apelado para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).2 - Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo recorrente.” (N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – FALTA DE MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
. 1. “É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida” (STF - 1ª Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016).” (N.U 1000660-24.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos opostos pelo Espólio de Luiz Moises P. A. de Seixas e
ACOLHO
,

com efeitos modificativos, os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021